Tribunal: TJMT
Processo: 1023249-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023249-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ODINIR BRAZ GONCALVES JUNIOR - CPF: 028.127.841-56 (ADVOGADO), ROZICLEIDE VIEIRA GONCALVES - CPF: 946.619.601-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), TIMOFEI OVCHINNIKOV - CPF: 044.302.531-29 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SARA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.535.201-77 (ADVOGADO), ODINIR BRAZ GONCALVES - CPF: 363.299.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS VIEIRA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS VIEIRA GONCALVES - CPF: 027.677.481-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA CILVEIRA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE BEM LITIGIOSO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AO ADQUIRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 109, §3º DO CPC. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ADQUIRENTE SOBRE A EXISTÊNCIA DA AÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO. DECISÃO CONJUNTA EM PROCESSOS DISTINTOS. VIOLAÇÃO À SÚMULA 235 DO STJ. SEPARAÇÃO DOS FEITOS DETERMINADA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extensão dos efeitos da sentença anulatória proferida em ação originária à pessoa que adquiriu o imóvel no curso do processo, bem como a arguição de nulidade da citação por edital em ação possessória correlata, ambas em fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os efeitos da sentença que anulou a consolidação da propriedade fiduciária devem se estender ao adquirente do imóvel durante a pendência do processo; (ii) saber se é possível alegar, na fase de cumprimento de sentença, a nulidade da citação por edital proferida na ação possessória correlata.

III. Razões de decidir:

3. Anulada a consolidação da propriedade fiduciária por sentença transitada em julgado, são igualmente nulos os atos posteriores dela decorrentes, incluindo a alienação do imóvel a terceiros, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ciência inequívoca do terceiro adquirente sobre a existência da ação anulatória, comprovada por cláusula expressa no contrato de compra e venda, afasta a alegação de boa-fé e atrai a incidência do art. 109, §3º do CPC, tornando-o sujeito aos efeitos da sentença transitada em julgado.

5. A nulidade de citação constitui vício transrescisório que pode ser alegado a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, não se sujeitando à preclusão temporal.

6. É vedada a análise conjunta de processos distintos com sentenças transitadas em julgado, conforme Súmula 235 do STJ, impondo-se a separação dos feitos para tramitação autônoma.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. O adquirente de bem litigioso, ciente da existência da ação, submete-se aos efeitos da sentença proferida entre os litigantes originários, nos termos do art. 109, § 3º, do CPC. 2. A nulidade de citação por edital, quando não precedida do esgotamento das diligências para localização do réu, constitui vício transrescisório e pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 109, § 3º; 282, § 2º; 525, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.998.722/TO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13/03/2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.878.875/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 07/10/2024; STJ, Súmula nº 235; TJMT, AI nº 1012296-93.2019.8.11.0000; TJMG, AC nº 1000019-1520543-0-01; TJSP, AC nº 1008870-81.2019.8.26.0606.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROZICLEIDE VIEIRA GONCALVES, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira/MT, que nos autos da “
Ação Anulatória c/c Tutela Antecipada Antecedente
”, em fase de cumprimento de sentença (Número Único: 0001182-39.2016.8.11.0079), ajuizada pela agravante contra o agravado BANCO BRADESCO S.A., e em decisão conjunta com os autos
da “Ação de Reintegração de Posse”
, também em fase de cumprimento de sentença (Número Único: 1000980-40.2019.8.11.0079), ajuizada pelo agravado TIMOFEI OVCHINNIKOV em desfavor da agravante e outros, indeferiu o pedido de extensão dos efeitos da sentença anulatória ao terceiro adquirente do imóvel e ao pedido de nulidade de citação por edital na ação possessória (cf. id. n° 197938384).

Insurge-se a Agravante sustentando, em síntese, que a decisão deve ser reformada, por violar frontalmente o art. 109, §3º, do CPC, o qual determina que “
estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário
”, quando a alienação se dá no curso do processo e o bem é litigioso.

Em sua narrativa fática, a Agravante relata que ajuizou a referida Ação Anulatória em 2016, a qual foi julgada procedente em 2017, declarando a nulidade do ato de consolidação da propriedade em favor do Banco Bradesco S.A., cuja sentença transitou em julgado em 07/10/2019. Ocorre que, ainda no curso da referida ação, em 31/05/2017, o Bradesco alienou o imóvel litigioso ao ora agravado TIMOFEI OVCHINNIKOV, mencionando expressamente no contrato a existência da ação judicial.

Aduz a Agravante que, mesmo ciente da litispendência, o adquirente não se habilitou nos autos originários, tampouco propôs oposição ou se apresentou como assistente simples, preferindo manter-se alheio ao processo, apesar de expressamente advertido contratualmente sobre os riscos da evicção.

Enfatiza que o descumprimento da ordem judicial de cancelamento da consolidação decorre do registro da alienação em favor do agravado, e que eventual arquivamento do cumprimento de sentença representaria violação do princípio da segurança jurídica, esvaziando a efetividade da coisa julgada formada em seu favor.

Aduz que o risco de dano irreparável (periculum in mora) reside na possibilidade de frustração da ordem judicial de cancelamento da consolidação e da venda, além de eventual risco de encerramento do cumprimento de sentença com base em uma alienação ineficaz perante a coisa julgada.

Pede, pois, o conhecimento e o provimento do recurso, para que
“reformando a decisão agravada, de modo a estender os efeitos da sentença proferida no bojo da Ação Anulatória ao adquirente, ora Agravado Timofei Ovchinnik, conforme preconiza o art. 109, § 3º, do Código de Processo Civil.”
(cf. id. n° 299632858).

Deferido o pedido de efeito suspensivo (cf. Id. n° 300089865).

Em contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. nº 306215398).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, afasto a preliminar de inadmissibilidade suscitada pelo agravado BANCO BRADESCO S/A, pois o recurso é cabível com fundamento no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, que expressamente prevê o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.

O recurso é tempestivo, está devidamente preparado e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Embora a decisão agravada apresente vício formal por ter sido proferida conjuntamente para dois processos distintos com sentenças transitadas em julgado, em afronta à Súmula 235 do STJ, deixo de pronunciar a nulidade, aplicando o princípio da instrumentalidade das formas previsto no art. 282, § 2º, do CPC, e, considerando a causa madura, passo à análise do mérito em observância à economia processual e à primazia da resolução de mérito.

A controvérsia reside na possibilidade de extensão dos efeitos da sentença transitada em julgado que anulou a consolidação da propriedade fiduciária ao terceiro adquirente do imóvel, que comprou o bem durante o trâmite da ação anulatória.

O art. 109, §3º do Código de Processo Civil estabelece expressamente
“estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.".
Este dispositivo consagra exceção à regra geral de que a sentença faz coisa julgada apenas entre as partes, justamente para as hipóteses de alienação de coisa ou direito litigioso, como ocorreu no caso em análise.

No caso concreto, restou comprovado que o agravado TIMOFEI OVCHINNIKOV adquiriu o imóvel em 31/05/2017, durante o trâmite da Ação Anulatória, tendo plena ciência da existência da demanda, conforme expressamente consignado na Cláusula Décima Segunda, item “b”, do Contrato (cf. id. n° 72755168, p. 08 dos autos de origem), que faz a seguinte menção:
“Consta Tutela Antecipada 11182-39.2016.811.0079 – Vara Única Ribeirão Cascalheira/MT”.

Evidencia-se, assim, que, ciente do litígio em andamento, o agravado/adquirente assumiu voluntariamente o risco de adquirir imóvel cuja titularidade encontrava-se sob controvérsia judicial.

A r. decisão agravada entendeu que
"ainda que haja menção no contrato de compra e venda sobre a existência da Ação Anulatória, isso não é suficiente, por si só, para afastar a boa-fé do terceiro adquirente, sobretudo na ausência de decisão judicial com efeito erga omnes".

Contudo, tal entendimento afronta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica no seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/97. IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ARREMATAÇÃO POSTERIOR. NULIDADE. VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO ECONÔMICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de execução extrajudicial da Lei nº 9.514/97, diante do vício da notificação para purgação da mora impõe-se a anulação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

2.
Anulada a consolidação da propriedade, é nula também a arrematação posterior, na qual é adquirido bem irregularmente alienado pelo credor fiduciário, ante a existência de manifesto prejuízo.

3. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que "o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório" (AgInt no REsp n. 1.698.699/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 23/2/2018).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.722/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Essa é a posição dos demais tribunais pátrios, inclusive do TJMT:

“E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE IMÓVEL USUCAPIDO – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL – ALEGADA NECESSIDADE DE REUNIÃO DA AÇÃO REINTEGRATÓRIA, NA ORIGEM, COM OS EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS À AÇÃO DE USUCAPIÃO MOVIDA PELO AGRAVADO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDENTE EXTINTO NA ORIGEM, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE A INTEMPESTIVIDADE DA OPOSIÇÃO – CONEXÃO PREJUDICADA -
ALEGADA AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ DO IMÓVEL NO CURSO DA ACTIO DE USUCAPIÃO –
IRRELEVÂNCIA
– ADQUIRENTE QUE SE SUJEITA AOS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA USUCAPIÃO – ART. 109, § 3º, DO CPC/15
– RECURSO DESPROVIDO.

Resta prejudicada a reunião de feitos afins na origem, com o intuito de evitar decisões conflitantes, quando uma das ações conexas ou afins já foi sentenciada, com a extinção não meritória da ação.

Se recentemente o agravado obteve um veredicto favorável em ação de usucapião – a qual tem como requisito principal a demonstração do exercício duradouro da posse do bem –, há em seu favor coisa julgada no sentido de que era, de fato, o possuidor de tal imóvel objeto da pretensão reintegratória, o que atrai para o caso concreto, ao menos nesta fase de cognição sumária, a solução do § 3º do art. 109 do CPC/15, segundo a qual, “estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário”.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012296-93.2019.8 .11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/11/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2019 - destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
COISA JULGADA - LIMITE SUBJETIVO - ART. 506, CPC - ALIENAÇÃO DA COISA LITIGIOSA - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AO ADQUIRENTE - ART. 109, § 3º, CPC
.

1 - Estabelece o art. 506 do Código de Processo Civil que "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".

2 - Por sua vez, o art. 109, caput e § 3º, do Código de Processo Civil, dispõem que "a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes", estendendo-se "os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário".

3 - Considerando que o apelante adquiriu posse de imóvel que estava em litígio, a ele se estendem os efeitos da coisa julgada ocorrida entre as partes originárias.”

(TJ-MG - AC: 10000191520543001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

“EMBARGOS DE TERCEIRO. Ação de adjudicação compulsória, imissão na posse, nulidade de registro imobiliário e perdas e danos julgada procedente e em fase de cumprimento de sentença. Extensão dos efeitos da sentença ao adquirente ou cessionário. Necessidade (art. 109, § 3º, CPC). Embargos rejeitados. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.
Os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias, incluído aqui o alienante da coisa ou direito litigioso, atingem todos os adquirentes.
Portanto, o terceiro adquirente da coisa, já sendo ela litigiosa, suportará a execução para entrega que sobre ela vier a ser instaurada, sem embargo de não ter figurado como parte no processo de conhecimento, pois o sucessor é tratado como parte e em face dele, adquirente, será expedido o mandado de busca e apreensão (em caso de bem móvel) ou de imissão na posse (imóvel), nos termos do que dispõe o art. 808 do Código Civil de 2015.”

(TJ-SP - AC: 10088708120198260606 SP 1008870-81.2019 .8.26.0606, Relator.: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 30/11/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2020 - destaquei)

Logo, não há como afastar a aplicação do art. 109, § 3º, do CPC, uma vez que o agravado TIMOFEI OVCHINNIKOV tinha pleno conhecimento da litigiosidade do bem no momento da aquisição, conforme comprovado por cláusula expressa no contrato de compra e venda, circunstância que torna irrelevante a eventual alegação de boa-fé do terceiro adquirente.

Além disso, embora ciente da litispendência, o adquirente não se habilitou nos autos da ação anulatória de n° 0001182-39.2016.8.11.0079 na qualidade de assistente, tampouco apresentou oposição, instituto previsto no art. 682 do CPC para defender, em nome próprio, o bem adquirido.

Desse modo, assumiu conscientemente o risco de adquirir coisa litigiosa e deixou de adotar as medidas processuais necessárias à sua defesa.

Por fim, quanto à alegação de nulidade da citação por edital na Ação Possessória n.º 1000980-40.2019.8.11.0079, a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios estabelece que tal vício, por afetar a própria formação da relação processual e comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa, pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, não estando sujeito à preclusão temporal.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL NA FASE DE CONHECIMENTO - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS - CONFIGURAÇÃO - RECURSO PROVIDO. - A citação por edital só será válida se forem exauridos todos os meios possíveis de localização dos réus, sob pena de nulidade - Não havendo nos autos provas de que foram exauridos todos os meios possíveis de localização da parte requerida antes de realizada a citação por edital, deve ser declarada a nulidade do ato processual.”

(TJ-MG - AI: 27003206920228130000, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 15/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/03/2023)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO DE CORRÉ QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. TEORIA DA APARÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS NA ORIGEM. PROSSEGUIMENTO DA FASE SATISFATIVA EM RELAÇÃO À PARTE REMANESCENTE. AGRVO DESPROVIDO.

1. A concretização do efeito jurídico da revelia na fase de conhecimento - independentemente de não ter sido explicitada a ocorrência do fenômeno processual pelo juiz sentenciante - enseja o cabimento da alegação, no âmbito de impugnação ao cumprimento de sentença, da falta ou da nulidade da citação daquele que não compareceu aos autos e pugna pela sua ilegitimidade passiva ad causam. Inteligência do artigo 525, § 1º, I, do CPC.

2. "O defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença", caracterizando-se como "vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, I, do CPC/2015)" (REsp 1.930.225/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08.06.2021, DJe 15.06.2021).

3. O pronunciamento jurisdicional sobre vício de citação de uma das corrés não pode ser estendido à outra de modo a atrair o argumento referente à violação da coisa julgada, notadamente em se tratando de vício transrescisório invocado.

4. A jurisprudência do STJ acolhe a teoria da aparência para conferir validade à citação da pessoa jurídica realizada no endereço de sua sede ou filial, mesmo quando recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário ou de representante legal da empresa. Hipótese em que sobressai a consonância entre a citada orientação jurisprudencial e o acórdão estadual.

5. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no REsp n. 1.878.875/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024 - destaquei.)

Portanto, impõe-se que a prejudicial suscitada pela agravante nos autos n.º 1000980-40.2019.8.11.0079 seja oportunamente apreciada pelo juízo de origem, após o trânsito em julgado do presente recurso, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso ao recurso para:

1) Estender os efeitos da sentença proferida na Ação Anulatória de nº 0001182-39.2016.8.11.0079 ao adquirente TIMOFEI OVCHINNIKOV, nos termos do art. 109, § 3º, do CPC;

2) Reconhecer a possibilidade de arguição, a qualquer tempo, da nulidade de citação por edital na Ação Possessória de nº 1000980-40.2019.8.11.0079, por se tratar de vício transrescisório;

3) Determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na
Ação Anulatória de nº 0001182-39.2016.8.11.0079
, com o cancelamento do registro da consolidação da propriedade e da compra e venda subsequente, diante da nulidade dos atos posteriores à anulação da consolidação da propriedade fiduciária;

4) Determinar, de ofício, com fundamento na Súmula 235 do STJ, a separação dos processos para que tramitem de forma autônoma, devendo o Juízo de origem proferir decisões específicas para cada feito a partir do trânsito em julgado do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025